Tribunal: CARF
Processo: 10280.720990/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720990/2021-93
ACÓRDÃO
2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO MÉDICO DE CLÍNICA E PEDIATRIA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
Não merecem ser conhecidas as alegações intempestivas, nos termos do
art. 33 do Decreto no70.235/72
CONHECIMENTO. ARGUMENTO DE TEMPESTIVIDADE.
Em recurso intempestivo devem ser conhecidas as alegações de
tempestividade, se existentes.
CIÊNCIA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
O Termo de Ciência por abertura de mensagem é documento que faz prova
de ciência expressa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto e Relator

Fl. 9058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto[a]integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Por bem representar os fatos descritos nos autos, reproduzo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
RELATÓRIO
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em face do contribuinte,
INSTITUTO MÉDICO DE CLÍNICA E PEDIATRIA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA
- IMED, composto pelo Auto de Infração – AI de fls. 7.936/7.948, no valor de R$
35.440.048,80, referente à contribuição previdenciária devida pela empresa,
incidente sobre a remuneração paga a segurado contribuinte individual.
Conforme consta no Relatório Fiscal (fls.7.949/8.021), da análise da
documentação apresentada, a Autoridade Fiscal verificou que, nos anos-
calendário de 2016 e 2017, o sujeito passivo remunerou os sócios exclusivamente
com parcela do lucro apurado mensalmente – calculada proporcionalmente à
produção mensal de cada sócio, com base nos plantões que prestaram nos locais
determinados pelos contratantes do IMED – não ocorrendo nesse período
remuneração por pró-labore ou honorários médicos, apesar de os mesmos
executarem trabalho oneroso em prol do IMED.
A fim de levantar os dados dessa remuneração, consolidados mensalmente
por sócio beneficiário, a fiscalização tentou, por diversas vezes (Termos no 02, 03
e 06), obter do sujeito passivo um demonstrativo mensal, em planilha eletrônica,
com nome e CPF, relativo aos pagamentos realizados aos sócios e diretores a
título de distribuição de lucros nos anos-calendário de 2016 e 2017.
Contudo, em virtude da falta de cooperação do sujeito passivo, a
Autoridade Fiscal teve que se utilizar de método indireto para construir a base de
cálculo dos tributos devidos.
A fiscalização buscou informações na Escrita Contábil Digital – ECD e Escrita
Contábil Fiscal – ECF do sujeito passivo, referentes aos anos-calendário de 2016 e
2017, tendo verificado que:
II.2.4.1 – ECF AC 2016
[...]
Fl. 9059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
3
46. Comparando o valor declarado na ECF AC 2016 com o Lucro Líquido
Contábil Anual do AC 2016, apurado no Quadro 01 – Lucro Líquido Contábil,
cujo valor é R$ 40.759.391,04, encontramos uma inconsistência de valor de
R$ 4.717.951,66. Ou seja, verificamos que o sujeito passivo omitiu na sua
contabilidade R$ 4.717.951,66 que foram pagos aos sócios a título de
lucros distribuídos no AC 2016.
[...] II.2.4.2 – ECF AC 2017
[...] 51. Totalizando os valores declarados na ECF como remuneração dos
sócios no AC 2017, encontramos o valor de R$ 39.255.350,68. Comparando
esse valor com o Lucro Líquido Contábil Anual do AC 2017, apurado no
Quadro 01 – Lucro Líquido Contábil, cujo valor é R$ 43.107.883,50, não
encontramos nenhuma inconsistência. Ou seja, no AC 2017, o sujeito
passivo declarou um Lucro Contábil Anual na ECD maior que o Lucro anual
distribuído aos sócios, declarado na ECF.
[...]
II.2.5.1 – ECD AC 2016
52. No AC 2016, o contribuinte entregou a ECD com código de identificação
(HASH) no 82DF1623F156AEFA7E01D23A4D11552A03B6F761. Na escrita
contábil, nenhum valor foi lançado a título de pró-labore ou de
honorários pagos aos sócios do IMED.
Nesse ano, portanto, sua contabilidade nos informa que os sócios foram
remunerados exclusivamente com parcela do lucro contábil apurado
mensalmente, que foi calculada proporcionalmente à produção mensal
de cada sócio, a qual foi medida em relação aos plantões executados no
período, conforme podem atestar as Notas Fiscais de Prestação de Serviço
emitidas pelo IMED e os Contratos de Prestação de Serviços firmados com
terceiros.
53. O lucro distribuído mensalmente pelo IMED foi escriturado na sua
contabilidade em rubricas cujos nomes referem-se aos locais onde os sócios
prestaram plantão no AC 2016. De posse desses dados, elaboramos o
demonstrativo “Lucro Distribuído Mensal por Plantão AC 2016”, onde
evidenciamos os lucros escriturados em cada uma dessas rubricas, nos 12
meses do ano de 2016. O quadro abaixo consolida esses dados por mês do
AC 2016.
[...]
54. Comparando o Lucro Distribuído Anual, declarado na ECD AC 2016, no
valor de R$ 37.832.285,26, com o Lucro Distribuído Anual, declarado na
ECF AC 2016, no valor de R$ 45.477.342,70, encontramos uma
inconsistência de valor de R$ 7.645.057,44. Ou seja, no AC 2016,
Fl. 9060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
4
verificamos que o sujeito passivo omitiu em sua contabilidade o valor de
R$ 7.645.057,44 pagos aos sócios a título de distribuição de lucros.
55. Comparando o Lucro Distribuído Anual, declarado na ECF AC 2016, no
valor de R$ 45.477.342,70, com o Lucro Líquido Contábil Anual,
apresentado no Quadro 01 – Lucro Líquido Contábil, no valor de R$
40.759.391,04, constatamos que o lucro distribuído superou o lucro
contábil em R$ 4.717.951,66.
[...]
58. Como o sujeito passivo não apresentou justificativas para as
discrepâncias apontadas nos itens 54 e 55 deste Relatório, as quais foram
solicitadas por meio do Termo no 06, o valor distribuído que excedeu o
lucro contábil demonstrado na escrituração contábil será tributado como
rendimento do trabalho (honorários médicos).
59. O sujeito passivo não apresentou na ECD AC 2016 os demonstrativos
mensais de apuração do lucro líquido, apresentando somente o
demonstrativo anual de apuração do resultado do exercício (DRE).
60. Contudo, atendendo intimação feita pelo TIPF (Termo no 01), o sujeito
passivo apresentou os respectivos demonstrativos mensais em arquivo
digital, no formato PDF, os quais foram aceitos pela fiscalização para o
efeito de determinar o lucro líquido contábil mensal da sociedade médica.
Quanto a esse respeito, cabe ressaltar, detectamos uma divergência entre
o lucro líquido contábil anual declarado na ECD, cujo valor é R$
41.050.265,21, e o lucro líquido contábil anual declarado nas DRE mensais
entregues à fiscalização, cujo valor é R$ 40.759.391,04. Como a ECD deveria
ter como fonte de informação esses demonstrativos mensais entregues pelo
sujeito passivo, a fiscalização adotou como lucro líquido contábil anual o
valor informado nesses documentos, ou seja, R$ 40.759.391,04.
II.2.5.2 – ECD AC 2017
61. No AC 2017, o contribuinte entregou a ECD com código de identificação
(HASH) no DACF7E310556F710CADC98B64E918B23B1C360D0. Na escrita
contábil, no AC 2017, nenhum valor foi lançado a título de pró-labore ou
de honorários pagos aos sócios do IMED. Nesse ano, portanto, sua
contabilidade nos informa que os sócios foram remunerados
exclusivamente com parcela do lucro contábil apurado mensalmente, que
foi calculada proporcionalmente à produção mensal dos sócios, a qual foi
medida em relação aos plantões médicos executados no período,
conforme podem atestar as Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas
pelo IMED.
62. O sujeito passivo apresentou na ECD AC 2017 os balanços patrimoniais
mensais, nos quais encontramos os valores dos lucros distribuídos
Fl. 9061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
5
mensalmente. De posse desses dados, consolidamos no quadro abaixo o
lucro distribuído mensalmente na ECD AC 2017.
[...]
63. Comparando o Lucro Distribuído Anual declarado na ECD AC 2017, no
valor de R$ 39.842.431,75, com o Lucro Distribuído Anual declarado na ECF
AC 2017, no valor de R$ 39.255.350,68, encontramos uma inconsistência de
valor de R$ 587.081,07. Como a ECD deveria ser referência para a ECF,
adotamos como Lucro Distribuído Anual o valor informado na ECD, ou
seja, R$ 39.842.431,75.
[...]
II.2.7 – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL – GFIP
68. Analisando as GFIP dos AC 2016 e 2017, verificamos que nenhum valor
foi declarado a título de pró-labore ou de honorários médicos pagos ou
creditados aos sócios, apesar de os mesmos executarem os serviços que
constam do objeto social do IMED. Elaboramos o demonstrativo “GFIP
Trabalhadores AC 2016 e 2017”, onde fica evidente a ausência de
informação financeira e cadastral desses segurados da previdência social.
II.2.8 – FOLHA DE PAGAMENTOS
69. Analisando as Folhas de Pagamentos dos AC 2016 e 2017, entregues à
fiscalização pelo sujeito passivo em resposta ao TIPF (Termo no 01),
verificamos que nenhum valor foi declarado a título de pró-labore ou de
honorários médicos pagos ou creditados aos sócios, apesar de os mesmos
executarem os serviços que constam do objeto social do IMED. Elaboramos
o demonstrativo “Folha de Pagamentos AC 2016 e 2017”, onde fica
evidente a ausência de informação financeira desses segurados da
previdência social.

Assim, diante dos fatos e da documentação apreciada, a fiscalização
concluiu que os valores pagos a título de lucros distribuídos aos sócios do IMED
nos anos de 2016 e 2017 eram, na verdade, rendimentos do trabalho, ocorrendo,
portanto, o fato gerador de contribuições previdenciárias.
Conforme descrito pela Autoridade Fiscal, a base de cálculo das
contribuições foi apurada da seguinte forma:
202. Com efeito, no AC 2016, conforme item 64 deste Relatório, adotamos
como referência para a base de cálculo dos tributos devidos os lucros pagos
aos sócios informados na DIRF AC 2016, os quais foram consolidados no
demonstrativo DIRF AC 2016. Contudo, como a DIRF apresenta os lucros
pagos consolidados anualmente e não mensalmente, foi necessário fazer o
Fl. 9062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
6
seguinte ajuste no mesmo: dividimos os lucros pagos no ano por 12,
obtendo a média mensal de lucros pagos a cada sócio no AC 2016.
203. Tomando como base de cálculo da Contribuição Previdenciária
Patronal (CPP) o demonstrativo “DIRF AC 2016”, ajustado conforme item
precedente, construímos o demonstrativo “Contribuição Previdenciária
(CPP) Devida no AC 2016”, que contém a consolidação da remuneração
paga ou creditada mensalmente aos segurados contribuintes individuais no
ano calendário de 2016, a alíquota incidente e o valor devido da
Contribuição Previdenciária.
204. No AC 2017, adotamos como referência para a base de cálculo dos
tributos devidos o demonstrativo “Distribuição de Lucros na ECF AC 2017”,
que foi elaborado com base na informação prestada na ficha Y600 –
Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros
da ECF, em que o sujeito passivo apresentou planilha contendo nome e CPF
dos sócios que foram remunerados no AC 2017, bem como o valor total que
cada sócio recebeu a título de lucros distribuídos nesse ano.
205. Contudo, como o demonstrativo “Distribuição de Lucros na ECF AC
2017” foi elaborado com base nas informações contidas na ECF AC 2017,
foi necessário fazer um ajuste no mesmo. É que o Lucro Distribuído Anual
declarado na ECD AC 2017, no valor de R$ 39.842.431,75, foi maior que o
Lucro Distribuído Anual declarado na ECF AC 2017, no valor de R$
39.255.350,68, conforme vimos no item 63 deste Relatório. Daí que
resolvemos adotar o valor informado na ECD, ou seja, R$ 39.842.431,75, e
não o informado na ECF, porque esta deve ter como parâmetro as
informações daquela.
206. Com efeito, primeiro pegamos a diferença de lucro entre a ECD e a ECF,
no valor de R$ 587.081,07, e dividimos por 278, que é o número de sócios
que foram agraciados com distribuição de lucros no AC 2017. Depois,
pegamos o resultado dessa operação, ou seja, R$ 2.111,80, e somamos ao
valor que cada sócio recebeu no ano de 2017, conforme informado na ECF.
Assim, chegamos aos valores anuais ajustados.Considerando que
necessitamos dos valores mensais pagos aos sócios para calcular os
tributos devidos, dividimos esses valores anuais por 12, obtendo a média
mensal de valores pagos a cada sócio no AC 2017.
207. Tomando como base de cálculo da contribuição previdenciária patronal
(CPP) o demonstrativo “Distribuição de Lucros na ECF AC 2017”, ajustado
conforme item precedente, construímos o demonstrativo “Contribuição
Previdenciária (CPP) Devida no AC 2017”, que contém a consolidação da
remuneração paga ou creditada mensalmente aos segurados
contribuintes individuais no ano-calendário de 2017, a alíquota incidente
e o valor devido da Contribuição Previdenciária.
Fl. 9063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
7
Em virtude da omissão da declaração nas GFIP de 2016 e 2017 tanto dos
rendimentos do trabalho pagos ou creditados aos sócios do IMED, como dos
valores devidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre esses
rendimentos, foi aplicada a multa de ofício de 75%, nos termos do artigo 35-A da
Lei no 8.212/1991.
Quanto a multa qualificada, o Auditor Fiscal esclarece o seguinte:
210. Resumindo os pagamentos feitos aos sócios do IMED no AC 2016,
temos que, dos R$ 46.427.646,78 declarados na DIRF: a) R$ 37.832.285,26
foram escriturados na ECD e na ECF como lucros distribuídos aos sócios; b)
R$ 7.645.057,44 não foram escriturados na ECD, mas foram escriturados
na ECF como lucros distribuídos; e c) R$ 950.304,08 não foram escriturados
nem na ECD nem na ECF, mas foram declarados na DIRF como lucros pagos
aos sócios.
211. Como vimos alhures, os R$ 37.832.285,26 foram requalificados pela
fiscalização como rendimento do trabalho. Isso se deu porque, em casos
como este que estamos analisando, a relação de trabalho existente entre
os sócios e a sociedade tem natureza jurídica de trabalho oneroso e não de
voluntário, como quer o sujeito passivo.
212. Quanto aos R$ 8.595.361,52 restantes (R$ 7.645.057,44 + R$
950.304,08), desse total, R$ 5.668.255,74 excederam o lucro contábil
demonstrado na escrituração contábil, conforme itens 65 e 66 deste
Relatório. Como não representam lucro da sociedade, esses R$
5.668.255,74 foram qualificados pela fiscalização como rendimento do
trabalho (honorários médicos). Os R$ 2.927.105,78 (R$ 8.595.361,52 – R$
5.668.255,74) restantes foram distribuídos dentro do limite do lucro
contábil apurado. Contudo, como não foram escriturados na escrita
contábil e o pagamento foi feito proporcionalmente à produção de cada
sócio, foram qualificados como rendimento do trabalho (honorários
médicos) pela fiscalização.
213. Como reflexo da requalificação dos R$ R$ 8.595.361,52 pagos aos
sócios, temos que o sujeito passivo incorreu em omissão relativamente à
obrigação de registrar esses fatos contábeis em sua escrita contábil, bem
como informar esses rendimentos tributáveis na DIRF entregue à Receita
Federal do Brasil no AC 2016.
214. Face a isso, no caso dos R$ 8.595.361,52, aplicamos a multa
qualificada, tipificada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 c/c o art. 71, I,
da Lei no 4.502/64 (sonegação tributária), por evidente intuito de ocultar,
parcialmente, da autoridade fazendária, o conhecimento da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal.
A qualificação da multa não ocorreu em relação aos R$ 37.832.285,26, pois
o sujeito passivo escriturou esse pagamento em sua contabilidade, mesmo que
Fl. 9064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
8
com qualificação jurídica de rendimento do capital. Os pagamentos escriturados
estão documentados no Contrato Social, nos Contratos de Prestação de Serviços
e nas Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas emitidas. Portanto, o contribuinte não
praticou nenhum ato que pudesse ser enquadrado como fraude, sonegação ou
simulação.
Conforme descrito no Relatório Fiscal, para aplicação das multas de 75% e
de 150%, foi preciso fazer um ajuste na base de cálculo das contribuições
previdenciárias:
243. Nessa prumada, para obtermos os rendimentos mensais pagos aos
sócios, proporcionais aos R$ 37.832.285,26 anuais, multiplicamos os
rendimentos
mensais

pagos,
demonstrados
no
demonstrativo
“Contribuição Previdenciária (CPP) Devida no AC 2016”, que foram
calculados proporcionalmente aos R$ 46.427.646,78 anuais declarados na
DIRF, pela fração 37.832.285,26/46.427.646,78. O resultado dessa
operação está demonstrado no demonstrativo “Multas de Ofício e
Qualificada CPP AC 2016”, na coluna “PRÓ-LABORE (37.832.285,26)”.
Sobre o resultado dessa operação fizemos incidir a alíquota de 20%, a fim
de obtermos a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) proporcional aos
R$ 37.832.285,26, pagos no AC 2016. O resultado dessa operação está
demonstrado na coluna “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
(37.832.285,26)”. Sobre os valores mensais da Contribuição Previdenciária
Patronal, assim determinados, fizemos incidir a alíquota de 75% a fim de
determinarmos a multa de ofício. Dessa forma, chegamos à multa de
ofício proporcional aos R$ 37.832.285,26, como desejávamos.
244. Seguimos o mesmo roteiro para calcularmos a multa qualificada
(150%) proporcional aos R$ 8.595.361,52 que foram omitidos da
contabilidade do IMED (Sonegação Fiscal). Para obtermos os rendimentos
mensais pagos aos sócios, proporcionais aos R$ 8.595.361,52 anuais,
multiplicamos os rendimentos mensais pagos, demonstrados no
demonstrativo “Contribuição Previdenciária (CPP) Devida no AC 2016”, que
foram calculados proporcionalmente aos R$ 46.427.646,78 anuais
declarados na DIRF, pela fração 8.595.361,52/46.427.646,78. O resultado
dessa operação está demonstrado no demonstrativo “Multas de Ofício e
Qualificada CPP AC 2016”, na coluna “PRÓ-LABORE (8.595.361,52)”. Sobre
o resultado dessa operação fizemos incidir a alíquota de 20% a fim de
obtermos a Contribuição Previdenciária Patronal proporcional aos R$
8.595.361,52, pagos no AC 2016. O resultado dessa operação está
demonstrado na coluna “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
(8.595.361,52)”. Sobre os valores mensais da Contribuição Previdenciária
Patronal, assim determinados, fizemos incidir a alíquota de 150% a fim de
determinarmos a multa qualificada. Dessa forma, chegamos à multa
qualificada proporcional aos R$ 8.595.361,52, como desejávamos.
Fl. 9065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
9
Não foi aplicada multa qualificada no ano calendário de 2017 pelo mesmo
motivo de não ter sido aplicada em relação aos R$ 37.832.285,26 pagos aos
sócios no ano calendário de 2016.
Houve a responsabilização dos senhores Shadia Hussami Hauache Fraxe,
Silvana de Lima e Silva, Djalma Pinheiro Pessoa Coelho e Dayani Flavia da Silva
Gouvea, com base no art. 135, inciso III do CTN uma vez que houve sonegação
nos termos do art. 71, inciso I da Lei no 4502/1964.
Foi formalizado processo Representação Fiscal para Fins Penais (processo
no 10280.721038/2021-15).
DEFESA
Cientificado do auto de infração em 19/3/2021 (fls. 8.914/8.916), o
contribuinte apresentou impugnação em 19/4/2021 (fls.8.985/8.997).
Os responsáveis solidários tomaram ciência do lançamento em 26/3/2021,
1/4/2021 e 10/8/2021 (fls. 8.954, 8.963, 8.957 e 8.960). Silvana de Lima e Silva
apresentou defesa em 16/04/2021.
Como os demais responsáveis solidários não se manifestaram, foram
lavrados os Termos de Revelia de fls.8.998/9.000.
Impugnação do contribuinte

Após a descrição dos fatos, o impugnante alega que, considerando os
termos estabelecidos em Estatuto Social, combinado com sua natureza jurídica
do instituto e registro fiscal, pode ser verificado que as remunerações pagas não
foram disfarçadas de lucros distribuídos aos sócios.
Aduz que os pagamentos foram feitos dentro das condições estipuladas via
pró-labore. E assevera que tanto o ano de 2016 como de 2017, os profissionais
estão legalmente enquadrados como profissionais liberais, conforme preconiza
as orientações da Solução de Consulta COSIT no 120/2016, abaixo reproduzida:
O sócio da sociedade civil de prestação de serviços profissionais que presta
serviços à sociedade da qual é sócio é segurado obrigatório na categoria de
contribuinte individual, conforme a alínea "f", inciso V, art. 12 da Lei n'
8.212, de 1991, sendo obrigatória a discriminação entre a parcela da
distribuição de lucro e aquela paga pelo trabalho.
O fato gerador da contribuição previdenciária ocorre no mês em que for
paga ou creditada a remuneração do contribuinte individual.
Pelo menos parte dos valores pagos pela sociedade ao sócio que presta
serviço à sociedade terá necessariamente natureza jurídica de retribuição
pelo trabalho, sujeita à incidência de contribuição previdenciária, prevista
no art. 21 e no inciso III do art. 22, na forma do §4' do art. 30, todos da Lei
n' 8.212, de 1991, e art. 4' da Lei n' 10.666, de 8 de maio de 2003.
Fl. 9066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
10
Assevera que de acordo com o art. 10 da Lei no 9.249/1995, os lucros ou
dividendos calculados com base nos resultados, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não
ficarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte nem integrarão a base
de cálculo do Imposto de Renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliado no país ou no exterior, mesmo que distribuídos de forma
desproporcional.
Destaca que a própria Receita Federal já manifestou o entendimento na
Solução de Consulta DISIT no 46/10, de que os lucros distribuídos aos sócios de
forma desproporcional à sua participação no capital social são isentos dos
impostos e não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, desde
que tal distribuição esteja devidamente estipulada no contrato social, em
conformidade com a legislação societária, seguindo julgados em sede
administrativa.
Aduz que mesmo que não haja autorização estatutária para uma
distribuição desproporcional de dividendos, não haveria incidência do Imposto de
Renda sobre a parcela que exceder a distribuição proporcional, pois a lei
tributária não grava tal hipótese expressamente. Desse modo, eventual
descumprimento da legislação societária, pela distribuição desproporcional dos
lucros à participação no capital sem autorização estatutária ou contratual, não
poderia gerar consequência na seara tributária, por ausência de específica
autorização legislativa para tanto.
Cita decisões administrativas. Argumenta que os julgamentos do Carf têm
sido no sentido de que os lucros distribuídos desproporcionalmente são isentos
do Imposto de Renda e não se sujeitam à contribuição previdenciária, desde que
o beneficiário dos lucros seja sócio, haja previsão da distribuição desproporcional
no contrato social e que o lucro tenha sido devidamente apurado na escrituração
contábil. Acrescenta que o tribunal administrativo tem posicionamento firmado
de que inexistindo previsão legal que imponha à sociedade a obrigação de
remunerar os sócios via pró-labore, cabe ao contrato social a definição da forma
em que serão efetuados os pagamentos aos sócios. Naturalmente devidamente
demonstrado nos livros contábeis.
Assevera que nos anos de 2016 e 2017 houve o pagamento de pró-labore
aos médicos, em razão do fiel cumprimento a legalidade do que expressa o
Estatuto Social nos termos do CC, razão pela qual os sócios não são segurados do
RGPS na qualidade de contribuintes individuais, nem tão pouco contribuintes do
IRPF, e os valores que foram pagos a eles estão devidamente descritos na DRE
2016 e DRE 2017.
Diz que no período do AC 2016 e 2017, apresentou as suas GFIP com todos
os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias, uma vez que realizou o
pagamento do pró-labore a seus sócios dentro do estabelecido nas normas do
Código Civil e Estatutária.
Fl. 9067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
11
Para finalizar, requer:
a) A concessão de tutela provisória, mediante observância dos requisitos
legais do artigo 300 (e/ou 311) do Código do Processo Civil, para os fins de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V,
do Código Tributário Nacional até decisão administrativa definitiva;
b) Reconheça, pelas razões e evidências, apresentadas nesta Impugnação,
como frustrados os Itens V do Relatório Fiscal do Auto de Infração do
Processo 10280.720.991/2021-38, bem como Item V do Processo
10280.720.990/2021-93, caracterizando-se o pagamento dos lucros dos
sócios nos termos estabelecidos nas cláusulas contratuais, com amparo no
Código Civil e Estatuto Social/Contrato Social;
c) Seja indeferido todos os valores constantes no demonstrativo contendo a
consolidação da remuneração mensal elaborado pela SRF, constante no
Anexo VX -Demonstrativo Consolidado de Apuração da Base de Cálculo da
Contribuição Previdenciária Incidente sobre as Remunerações (Pró-Labore)
dos Segurados Contribuintes Individuais -MÉDICOS SÓCIOS DO SUJEITO
PASSIVO, por se tratar de lucros distribuídos a títulos de pró-labore em
obediência as Cláusulas Contratuais;
d) Que reconheça o Demonstrativo de Lucros Distribuídos, como
rendimentos isentos anuais de pagamento do Imposto de Renda e efeitos
sobre as Contribuições, constantes nos processos 10280-720.991/2021-38 e
10280-720.990/2021-93.
Impugnação de Silvana de Lima e Silva
A responsável solidária Silvana de Lima e Silva apresentou impugnação,
afirmando que deve ser excluida do procedimento fiscal, uma vez que se retirou
da sociedade em 31/7/2017.
Acordaram os membros da 8a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedentes as impugações apresentadas pelo contribuinte e pela responsável
solidária Silvana de Lima e Silva, mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade
solidária atribuída. A seguinte ementa foi apresentada no acórdão.

SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SÓCIO QUOTISTA. REMUNERAÇÃO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, na modalidade contribuinte
individual, o sócio quotista que recebe remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DE
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O valor pago a título de distribuição de lucros, quando caracterizado como
remuneração por serviços prestados pelo sócio, possui natureza remuneratória,
Fl. 9068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
12
estando sujeito à incidência de contribuição previdenciária devida pela empresa
sobre a remuneração do segurado contribuinte individual.
Integra a remuneração do segurado contribuinte individual o valor total pago ao
sócio, ainda que a título de antecipação de lucro, quando não houver
discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do
capital social.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE LUCRO.
EXISTÊNCIA DE TRABALHO PRESTADO PELOS SÓCIOS. INCIDÊNCIA.
Havendo prestação de serviços pelos sócios a terceiros ou à própria sociedade, é
devida a remuneração por meio de pró-labore. A antecipação de lucros a serem
distribuídos, independentemente da escorreita apuração, não se presta a
retribuir o trabalho prestado pelos sócios, e sim, a remunerar o capital por eles
aportado na pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foram apresentados Recursos Voluntários

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator

CONHECIMENTO
Foi apresentado Recurso Voluntário apenas por Instituto Médico De Clínica E
Pediatria Do Estado Do Amazonas S/S. O Recurso Voluntário apresentado é intempestivo, não
merecendo ser conhecido.
Passemos a demonstração da intempestividade.
Destaca o Despacho no: 0544/2022-ECOA/SRRF02/PA, à e-fl. 9054, que:
3. No caso ora em exame, a ciência do Acórdão da DRJ ao sujeito passivo
formalizou-se 22/09/2022 (quinta-feira), conforme TERMO DE CIÊNCIA POR
DECURSO DE PRAZO à e-fl. 9031/9032, e o prazo para a interposição do recurso
começou a fluir em 23/09/2022 (sexta-feira), findando em 24 outubro de 2022
(segunda-feira). O contribuinte apresentou Recursos Voluntario em 09/11/2022
Fl. 9069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
13
(e-fl.9038 a 9053), sendo portanto o recurso intempestivo. Em sua petição o
contribuinte faz alegações de tempestividade.
Em recurso apresenta a seguinte alegação:
Conforme previsto no art. 73 do Decreto 7475/11, é cabível a interposição
de recurso voluntário da decisão do DRJ no prazo de 30 dias.
Conforme consta nos autos, o Recorrente/Impugnante tomou ciência do
resultado do julgamento no dia 10/10/2022, conforme certidão de folhas 9033.
(...)
Portanto, tem-se que é plenamente cabível e tempestivo o presente
recurso.

Não assiste razão ao recorrente. À e-fl. 9031 resta clara a ciência do contribuinte em
22/09/2022 em Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), e não na data de 10/10/2022 conforme
alega.
O documento que comprova a ciência do recorrente tem em seu corpo texto
esclarecedor:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10280.720990/2021-93
INTERESSADO: 04812092000165 - INSTITUTO MEDICO DE CLINICA E PEDIATRIA
DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
na data de 22/09/2022, data em que se considera feita a intimação nos termos
do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 16/09/2022
09:48:02
Acórdão de Impugnação Intimação de Resultado de Julgamento - 129/2022
ECOA/DEVAT/2aRF
Data do Documento = 16/09/2022
Documento de Expediente Principal no Processo = NA
Número do Documento = 1292022
Documentos Diversos - Outros - Anexo Intimação
DATA DE EMISSÃO : 22/09/2022

Fl. 9070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
14
Por sua vez, o Termo de Abertura de Documento, ao qual o contribuinte busca se
socorrer para contrapor o evidente Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, traz o seguinte
teor:
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
10/10/2022 12:17h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes, acesso
esse realizado ou através do sistema Processo Digital, disponível no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), acessando a opção
Consulta Comunicados/Intimações ou a opção Consulta Processos, ou através do
aplicativo e-Processo para dispositivos móveis acessando a aba de Documentos
após realizar a Consulta do Processo. Esses documentos já se encontravam
disponibilizados desde 16/09/2022 na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico.

A intempestividade do Recurso Voluntário é manifesta, visto que o Decreto
no70.235/72 traz em seu art. 33 o seguinte mandamento:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Despacho no: 0544/2022-ECOA/SRRF02/PA acertadamente informa que o prazo
recursal findou em 24/10/2022, tendo o recurso sido apresentado, extemporaneamente, em
09/11/2022, conforme Termo De Análise De Solicitação De Juntada à e-fl.9039.
Ainda que, por hipótese, houvesse alguma dúvida quanto à ciência ter sido
realizada em 22/09/2022 e, o recorrente efetivamente comprovasse que não foi cientificado,
ainda assim não lhe assistiria razão, pelo exposto a seguir.
O próprio documento trazido pelo recorrente, Termo de Abertura de Documento,
deixa claro que os documentos objeto da abertura informada, encontravam-se “disponibilizados
desde 16/09/2022 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico”.
Segundo o Decreto no70.235/72, art. 23, §2o, inciso III, alínea “a”:
Art. 23. Far-se-á a intimação:

(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:

(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
O décimo quinto dia contado de 16/09/2022, data de entrega eletrônica dos
documentos em DTE, foi 03/10/2022. Isto é, ainda que o contribuinte já não tivesse sido
Fl. 9071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.874 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720990/2021-93
15
cientificado expressamente em 22/09/2022, ou em qualquer outra data, a ciência tácita ocorreu
em 03/10/2022, nos termos da lei. Assim, o prazo de apresentação do Recurso Volutário teria
terminado em 03/11/2022 e, ainda assim o presente recurso, apresentado em 09/11/2022, estaria
intempestivo.
Portanto, os argumentos trazidos em sede recursal não são hábeis a afastar sua
manifesta intempestividade.

CONCLUSÃO
Voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 9072
DF CARF MF
Original